Tribunal: STF
Processo: RE 91738
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-06
Data de publicação: 1980-11-06

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. DISSÍDIO COLETIVO. 1) SALÁRIO NORMATIVO, ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE E MULTA PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, POR NÃO LHE SER FAVORÁVEL A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. 2) ABONO DE FALTA DO EMPREGADO ESTUDANTE. OFENSA, NESTE PONTO, DE NORMA CONSTITUCIONAL, SEGUNDO PRECEDENTE DA CORTE. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.